Tribunal: STF
Processo: Rcl 80462
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Deivide Jesus da Silva, em 5.6.2025, contra a seguinte decisão do Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 2168221-38.2025.8.26.0000: 



    :



    “Deivide Jesus da Silva ajuizou pedido de providências em razão de decisões e despachos de indeferimento da concessão do benefício de Justiça Gratuita exarados por magistrados da primeira instância. O pedido formulado pelos requerentes extrapola as atribuições do Presidente previstas nos incisos I e II do art. 26 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tornando-se descabido este expediente como sucedâneo da via recursal adequada. Ante o exposto, não conheço do pedido e determino o arquivamento dos autos” (e-doc. 7).



    2. O reclamante afirma voltar-se contra “decisões e despachos de Fóruns vinculados ao Egrégio Tribunal Paulista, que, indeferem o Benefício de Justiça Gratuita, impondo óbices insuperáveis e desconexos em patente violação do direito de acesso à Justiça dos cidadãos” (fl. 2).



    Esclarece que “o benefício da justiça Gratuita vem sendo indeferido, indiscriminadamente pelos Magistrados de primeiro grau mesmo com a satisfação de todos os requisitos. Não bastasse isso, os magistrados de primeiro grau além de ferir a Constituição Federal (artigo 5º XXXV) ferem, também o disposto no artigo 99  § 2º e 4º” (fl. 2).



    Acrescenta que, “além de afastar a presunção de hipossuficiência presumida dos cidadãos, magistrados, indiscriminadamente, sustentam que, “se a ação foi proposta por advogado particular[,] não é possível, afirmar, que o requerente terá o sustento e o de sua família abalados/prejudicados” (fl. 3).



    Assinala que “o art. 4º, caput e seu § 1º, da Lei nº 1060/50 dispõem que o juridicamente necessitado é aquele que não está em condições de pagar custas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo próprio ou da família, presumindo-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar tal condição, mediante simples afirmação na própria petição inicial” (fl. 8).



    Ressalta que “a prática dos magistrados vinculados ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo/SP, além de ser um obstáculo para o acesso à Justiça e para o exercício da cidadania, é um desestímulo à efetividade da tutela jurisdicional, na medida em que a parte tem que comprovar, por meios não proporcionais e razoáveis, e de forma antecipada, para que uma lesão ou ameaça a um direito seja suprido” (fl. 12).



    Requer medida liminar, “a fim de que o Tribunal Paulista dê efetividade ao disposto no artigo 5º inciso XXXV da CF/88 e artigo 98 § 2º e 3º e 4º do CPC, considerando como válida a declaração de hipossuficiência, e facultando ao Juiz suprimi-la, tão somente se no decorrer da Ação verificar que há fatos supervenientes que assim justifiquem” (fl. 12).



    Pede a procedência da presente reclamação, para que “o TJSP, motivadamente, padronize os critérios de concessão do benefício da ‘Justiça Gratuita’, padronizando, desta feita, os despachos e decisões em todos os Fóruns e Comarcas vinculados aquela Corte, vedando requerimentos do Magistrado de forma imotivada e indiscriminada” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. A presente ação não contém os elementos para o trâmite regular neste Supremo Tribunal. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. No caso em exame, o reclamante não indica, em suas razões, decisão deste Supremo Tribunal dotada de efeito vinculante que se pudesse alegar estar descumprida pela autoridade reclamada. 



    Este Supremo Tribunal Federal inadmite reclamações em cuja petição inicial não se identifica, com precisão e clareza, o precedente vinculante descumprido ou de que forma sua competência teria sido usurpada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 54.416-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.884-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    7. Pelo exposto, indefiro a inicial desta reclamação (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora